Tribunal: STF
Processo: RE 1343592
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Fabio Manoel dos Santos interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS NA SENTENÇA. ART. 19-A, DA CLT. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO FIRMADA PELO STF NO ARE 709.212.5 ANOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL. 



    ‘Nos autos do RE n° 596.478/RR, apreciou-se a questão relativa à constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/90, acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, que assegura o direito ao FGTS à pessoa contratada pela Administração Pública sem a prévia realização de concurso público. O Tribunal, por maioria, entendeu que ante o reconhecimento de nulidade da contratação sem a prévia realização de concurso público, faz-se necessário reconhecer a existência de efeitos jurídicos residuais, qual seja, a necessidade de recolhimento da verba trabalhista’. 



    ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’. (STF - ARE 709.212 - Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes - Repercussão Geral). Trazendo referida informação para dentro da regra de transição fixada pelo STF, tem-se que, entre janeiro de 1991 e a data da publicação da decisão (19/02/2015) decorreram 24 anos. Assim, considerando que para a prescrição trintenária restariam 6 (seis) anos, impositiva a aplicação da prescrição quinquenal, já que ocorreria antes daquela, conforme orientação firmada pelo STF. 



    Ademais, naquilo que pertine aos juros de mora e à correção monetária, urge ressaltar que o Colendo STJ firmou entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública "[...] para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3° do Decreto-lei 2.332/87, no período anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1°-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180- 35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal, haja vista que deve incidir no caso em tela a prescrição trintenária.



    Em 27/3/18, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. ARE nº 709.212/DF (TEMA 608). PRESCRIÇÃO. FGTS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CASO EM QUE ENTRE A DATA DA LESÃO E O JULGAMENTO DA DECISÃO PARADIGMA NÃO TRANSCORRERAM MAIS DE 25 ANOS. EQUIVOCO NA OBSERVÂNCIA DO MARCO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 608. MANUTENÇÃO. 



    De início, analisando a discussão ora devolvida a este órgão, exsurge, quanto ao objeto do recurso extraordinário interposto nos autos - discussão sobre o prazo prescricional para a cobrança de FGTS, o inequívoco alinhamento do acórdão desta Corte com o parâmetro do Excelso Pretório mencionado, não merecendo qualquer retratação. No caso, o acórdão lavrado por esta Corte reconheceu, considerando a modulação dos efeitos da decisão paradigma, que a prescrição era quinquenal, eis que dentre a data da lesão (01/05/1998) e a do julgamento do ARE n° 709.212/DF (13/11/2014), não havia transcorrido mais de 25 anos daquele primeiro marco temporal. Em outras palavras, estava mais próxima de ocorrer a prescrição quinquenal do que a trintenária. Assim, embora esteja correta a presidência ao apontar quais parâmetros devem ser tomados para definição do prazo prescricional, se equivoca quando contabiliza mais de 25 anos entre 1998 e 2014. Provavelmente, levada a erro pela petição inicial, que apontou o início do contrato em 01/05/1988, quando, em verdade, tal fato somente ocorreu em 01/05/1998, conforme deixa claro o documento de fl. 16. Acórdão em consonância com o entendimento fixado no tema 608. Manutenção” (grifo nosso).



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Não procede a irresignação com base no art. 102, III, “b”, da Constituição, uma vez que a interposição de recurso extraordinário com base na alínea “b” demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, “ b”. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 956463 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 16/03/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADI 3.800/DF E 3.103/DF. PROTOCOLO ICMS 33/2003. CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RE COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A questão é idêntica à discutida na ADI 3.800/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Destaca-se, também, que no julgamento da ADI 3.103/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, este Tribunal afastou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 33/2003. III - O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do inciso III do art. 102 da CF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 650.616/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/6/19).



    Ademais, encontra-se superada a análise da alegada violação do art. 97 da CF/88, haja vista a existência de decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional ora em debate. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVOS IMPROVIDOS. I – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. II – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. (…) V – Agravos regimentais improvidos” (RE nº 571.968/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/12).



    No mais, verifica-se que a Corte e origem decidiu em consonância com a decisão tomada pelo Plenário do STF no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n° 709.212-RG, feito paradigma do Tema 608 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, onde foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”



    Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator. Confira-se, por oportuno, trecho do voto na parte de interesse: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” 



    O acórdão recorrido está em harmonia com essa orientação jurisprudencial, consoante verifica-se da seguinte passagem do voto condutor do acórdão:



    “No caso dos autos, os contratos juntados aos autos apontam que o contrato teve início em 01 de maio de 1998, perdurando até 2012, o que autoriza a contar, a princípio, o prazo prescricional a partir daquela primeira data. 



    Trazendo referida informação para a regra de transição fixada pelo STF, todavia, tem-se que, entre maio de 1998 e a data da publicação da decisão (19/02/2015) decorreram 19 anos e nove meses. Assim, considerando que para a prescrição trintenária restariam, aproximadamente, 11 (onze) anos e três meses, impositiva a aplicação da prescrição quinquenal, já que ocorreria antes daquela, conforme orientação firmada pelo STF” (grifo nosso).



    Sobre o tema, anote-se o seguinte julgado que bem aborda a questão aqui controvertida:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos” (RE nº 1.198.362/PB-AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/4/21 - grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente